Tribunal: TJDFT
Processo: 0716094-23.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Deve ser mantida a condenação pela prática do crime de embriaguez ao volante, quando a prova produzida nos autos, documental, pericial e oral, é suficiente, robusta e harmônica para definir que o réu conduziu veículo com a capacidade motora alterada por influência de álcool e provocou acidente automobilístico, tendo sido constatado volume da substância por litro de ar alveolar superior ao legalmente admitido. O crime de embriaguez ao volante é abstrato e de mera conduta, consumando-se com a condução de veículo automotor após a ingestão de bebida alcoólica em limites superiores ao legalmente permitido.